Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE LEGAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR DE SAÚDE. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. RELATÓRIOS MÉDICOS. GRAVE QUADRO CLÍNICO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 3o da Lei no 10.741/2003 (Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências), com redação dada pela Lei no 14.423/2022, prevê a prioridade absoluta na efetivação de direitos da pessoa idosa relativos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
2. O atendimento domiciliar de saúde é direito previsto expressamente no art. 15, § 1o, IV da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) e no art. 19-I da Lei no 8.080/1990 (Lei do SUS), de modo que a assistência médica domiciliar por meio da rede pública de saúde é um dos meios de efetivação na prevenção e manutenção da saúde da pessoa idosa.
3. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstram a necessidade de manutenção da assistência médica domiciliar à pessoa idosa Requerente, por meio de política pública distrital de assistência à saúde, aduzido pela Defensoria Pública do DF, pois a Autora conta com 94 (noventa e quatro) anos de idade e o pleito está amparado em relatórios médicos que demonstram o grave quadro de saúde que acomete a paciente, sendo ela totalmente dependente de terceiros.
4. A despeito de a Requerente passar períodos razoáveis na zona rural de município situado no interior de Goiás, onde a filha/curadora consegue auxílio de outras pessoas da família para cuidar da Autora, constata-se que elas também mantêm residência no Distrito Federal, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos. Desse modo, não se trata de pessoa aleatória ao território do Distrito Federal, de maneira que cumpre o requisito invocado pela Administração Pública de ser usuário do SUS e residir e morar na área de abrangência da equipe no Distrito Federal.
5. Além de a idosa comprovar residência no Distrito Federal, o programa de assistência domiciliar distrital é imprescindível para a efetivação do tratamento de saúde dela, tendo em vista que foi demonstrado que o município ao qual a filha leva a mãe por determinados períodos e conta com a ajuda de familiares nos cuidados da idosa não possui suporte material e profissional necessário para a continuidade do tratamento. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença que determinou que o Distrito Federal se abstenha de desligar a idosa no programa de assistência domiciliar, conforme necessidade médica, condicionando que a Autora cientifique o Distrito Federal sobre os períodos que permanece fora do âmbito de atuação territorial do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD).
6. O provimento do pedido de manutenção da idosa em política pública de assistência à saúde domiciliar não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pleito traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência de legitimar a inércia estatal, em hipótese contrária.
7. Diante da sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe-se a observância do precedente vinculante firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. Remessa Necessária conhecida e não provida.